Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712823-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SILVA GOMES AGRAVADO: ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vanessa Silva Gomes em face da r. decisão (ID 118088125, na origem) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Antônio Mendes de Oliveira Filho, determinou a intimação da parte Agravante para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob consequência de despejo compulsório. Nas razões recursais (ID 34703469), a Agravante alega, em resumo, que a decisão não pode prevalecer, haja vista a decisão do e. STF, que postergou a vigência da Lei n.o 14.216/2021 até 30/6/2022. Destaca que o não pagamento dos aluguéis decorreu de crise financeira pela qual vem passando, em função de problemas médicos do genitor dela. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal e, tendo em vista a natureza da questão objeto do recurso, posterguei a análise do pedido de gratuidade de justiça para momento posterior à apreciação do pleito liminar, determinando à Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse ao menos comprovante de renda, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de imposto de renda, além de comprovantes de despesas ordinárias, de modo a viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça (ID 34736928). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 35123041). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Ocorre que, na hipótese dos autos, diante da inércia da Agravante, a falta de documentos que atestem a sua hipossuficiência impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Assim, indefiro a gratuidade requerida e determino a intimação da Recorrente para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator